Tribunal: TCU
Processo: 003.462/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 351/2007, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 609150, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DE 30 NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. (no da TCE no sistema: 2313/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5424/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Francisco Bello Galindo Filho (Prefeito no período de 2/4/2010 a 31/12/2012), Wilson Pereira dos Santos (Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2008 e 1/1/2009 a 1o/4/2010) e do Município de Cuiabá (MT), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 351/2007, que teve por objeto a "implantação de 30 núcleos de esporte educacional do programa segundo tempo", com vigência de 31/12/2007 a 31/12/2010; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 13/8/2012 (emissão do Parecer de Avaliação do Aspecto Técnico 46/2012, peça 47) e 18/8/2022 (emissão da Nota Técnica 255/2022/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC, peça 49); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 82-84), com os ajustes propugnados pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 85), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 003.462/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Bello Galindo Filho (XXX.565.408-XX); Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (03.533.064/0001-46); Wilson Pereira dos Santos (XXX.013.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cuiabá (MT). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.